Tribunal: TJSP
Processo: 1501779-23.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
Registro: 2021.0000004139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501779-23.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAIQUE
ALEXANDRE LOURENCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501779-23.2020.8.26.0548
Apelante: CAIQUE ALEXANDRE LOURENÇO DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LISSANDRA REIS CECCON
Origem: 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 23.544
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por
insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Diminuição
das
penas.
Não
cabimento. Modificação do regime inicial para outro de
menor intensidade. Não cabimento. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.174/175), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.174/184 na
qual foi condenado às penas de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 800
(oitocentos) dias-multa, calculados no mínimo
legal, pela acusação do crime de tráfico de
drogas
(artigo
33,
“caput”,
da
Lei
n°
11.343/06),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência de provas, e subsidiariamente, a
diminuição das penas, e a modificação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
inicial para outro de menor intensidade (fls.197/202). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.213/217).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.235/248).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A materialidade delitiva, à luz
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
ficou comprovada por meio do auto de exibição e
apreensão
(fls.13),
do
auto
de
constatação
prévia de entorpecente (fls.15/18), e do laudo
de exame químico-toxicológico (fls.87/90) os
quais apontaram resultado positivo para: a.
771,28g
de
cocaína,
acondicionados
em
754
microtubos plásticos; b. 33,59g de cocaína,
acondicionados em 26 microtubos plásticos; c.
49,42g
de
maconha,
acondicionados
em
27
invólucros plásticos; d. 19,2g de cocaína na
forma
de
“crack”,
acondicionados
em
55
invólucros confeccionados em papel alumínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
A autoria ficou demonstrada.
O Réu negou o fato na fase
administrativa (fls.09) e em Juízo, dizendo, em
síntese, que possuía apenas uma pequena porção
da maconha para consumo pessoal, e que as demais
drogas
apreendidas
não
lhe
pertenciam.
Acrescentou que foi agredido pelos policiais por
“diversas vezes”.
A versão judicial do Réu é
recorrente nesse tipo de crime, ficou isolada
das demais provas produzidas e foi infirmada
pelas provas produzidas.
O
laudo
de
lesão
corporal
(fls.85/86) infirmou a alegação de agressão
pelos policiais.
Por outro lado, os Policiais
Militares Cristiano e Wilson narraram, na fase
administrativa (fls.07 e 08) e em Juízo, que: 1.
realizavam patrulhamento pelo local do fato e
avistaram o Réu o qual foi abordado para
averiguação de rotina; 2. o Réu trazia consigo,
escondido em suas vestes, um pacote contendo
diversas
porções
individuais
de
maconha,
cocaína, e “crack”, além da quantia de R$ 57,00;
3. o Réu informou seu endereço e autorizou a
realização de busca no local, sendo ali encontrados outros
754
microtubos
contendo
cocaína, além de diversos microtubos vazios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
Note-se, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, que não há restrições
legais para que prestem depoimento, mediante
compromisso, sobre seus atos de ofício, e nada
há de concreto a indicar a existência de
qualquer espécie de motivação para indevidamente
prejudicar
o
Apelante,
como
já
decidiu
o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 149.540-SP,
rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em 12.04.2011):
“2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que
cumpre sua missão na repressão dos crimes, é,
portanto, tão válido como qualquer outro, e a
circunstância
de
ser
testemunha
não
afeta
positiva ou negativamente o valor probatório de
seu relato.
A Defesa não produziu prova
mínima que pudesse infirmar a narrativa uníssona
dos policiais que prenderam o Réu em flagrante,
trazendo
consigo
e
guardando
expressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
quantidade de entorpecentes variados, em porções
individuais, prontas para o rápido comércio.
Assim, pelas circunstâncias do
fato, pela quantidade, variedade e forma de
acondicionamento das drogas apreendidas, e pela
ausência de demonstração de atividade lícita,
ficou provado que o Apelante é traficante de
drogas,
trazendo
consigo
e
guardando
considerável quantidade de cocaína, maconha e
“crack”,
dedicando-se
ao
nefasto
comércio
ilegal, possibilitando e promovendo meios de
propagação
e
venda
dessas
substâncias.
A
condenação do Apelante pelo crime de tráfico de
drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06)
era mesmo de rigor, ficando rejeitado o pedido
absolutório.
Os
pedidos
subsidiários
não
comportam acolhimento.
A
pena-base
foi
corretamente
fixada acima do patamar mínimo, com fundamento
no artigo 42 da Lei no 11.343/06, consideradas a
expressiva quantidade e a natureza das drogas
comercializadas pelo Réu (cocaína, natural e na
forma
“crack”),
substâncias
de
reconhecido
potencial toxico.
Em segunda etapa, a reincidência
- específica - comprovada (fls.99/100 Processo
no 3008549-43.2013.8.26.0114) agravou as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
em 1/3 (um terço), nada havendo para ser
alterado.
O regime prisional fixado para o
início do cumprimento da reprimenda deve mesmo
ser o fechado, seja pela gravidade e hediondez
do crime (artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),
seja pela reincidência do Réu (fls.99/100), nos
termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal,
como, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°
134.829-RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a
T., j. em 28.03.2017): “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.
IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
REITERADA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I O art. 33, § 2°, do
Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da
pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão
de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e
aberto)”.
Não é caso de aplicação da regra
do § 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal a qual, além de soar inconstitucional (sem
que esse tema seja o efetivo fundamento aqui
tomado
para
sua
não
incidência),
é
de
aplicabilidade duvidosa e inviável, porque: 1.
essa regra só tem incidência quando a fixação do
regime inicial tiver por fundamento única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
exclusivamente a quantidade de pena (artigo 33,
§ 2°, do Código Penal), não sendo de aplicação
para quando o regime inicial tiver sido também
valorado pelas circunstâncias do § 3° do artigo
33 do Código Penal; 2. o Juízo de Conhecimento
não tem as informações necessárias a respeito da
real situação carcerária do Réu, não podendo
analisar, assim, questões afetas ao cumprimento
e execução de penas, pena de se ferir o
princípio do Juiz Natural; 3. a lei a ser
observada para a concessão da progressão de
regimes é a Lei das Execuções Penais, que é
especial
e
traz
os
requisitos
necessários
(artigo 112) a serem analisados pelo juiz
natural da causa, que é justamente o das
Execuções Penais; 4. assim como a progressão de
regime é norma de direito material, a fixação do
regime inicial de cumprimento da pena também o
é, já que a primeira decorre da segunda, além de
tratarem, ambos, do mesmo instituto, qual seja,
a pena; 5. o texto representa uma ofensa ao
princípio da isonomia, devendo prevalecer a
sistemática ditada pela Súmula no 716 do Supremo
Tribunal Federal: “Admite-se a progressão de
regime de cumprimento da pena ou a aplicação
imediata
de
regime
menos
severo
nela
determinada, antes do trânsito em julgado da
sentença
condenatória”,
que
deixa
clara
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
competência do Juízo da Execução Criminal no que
se refere aos incidentes e modificações relativas ao cumprimento da pena imposta, competindo, por sua vez, ao Juízo de
Conhecimento determinar a formação dos autos de
execução provisória; 6. essa Súmula tem por
escopo permitir a progressão de regime em
relação à pena ainda não definitiva, enquanto
que a redação do § 2o do artigo 387 do Código de
Processo Penal define, na verdade, nova forma de
indicação do regime inicial de cumprimento de
pena, impondo novo requisito aos já constantes
na norma penal (artigo 33 do Código Penal); 7.
além disso, há evidente violação do princípio da
isonomia, ao passo que se criam situações em que
pessoas condenadas pelo mesmo crime e às mesmas
penas tenham tratamento diferente um condenado
que tenha sido preso provisoriamente poderá,
desse modo, ser progredido de regime sem análise
de seu mérito para a benesse, enquanto aquele
que não tenha cumprido prisão provisória somente
obterá progressão após análise e preenchimento
dos requisitos previstos na Lei de Execução
Penal; 8. neste sentido já decidiu esta Câmara
(Ap. n° 0036839-46.2014.8.26.0224, rel. Des.
Machado de Andrade, j. em 09.02.2017): “Também não
há que se falar em aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, para fixar regime mais brando para início de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501779-23.2020.8.26.0548 VOTO N° 23.544 - DS
reprimenda, visto que a detração prevista na nova Lei não implica em
alavanca automática a progressão de regime prisional, eis que, para que o
sentenciado obtenha tal benefício é necessário não só o cumprimento do
requisito temporal, mas também ao requisito subjetivo”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR